Tribunal: TJDFT
Processo: 0715448-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715448-02.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LÍDIA TORRES HERMANO BALDUÍNO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA. A contratação de empresa terceirizada por si só, não confere direito subjetivo à nomeação ao candidato aprovada em cadastro de reserva. A recorrente, no recurso especial, sem indicar afronta a dispositivo legal, alega que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do TJDFT, TST, STJ e do STF, sem realizar o devido cotejo analítico. Sustenta que a contratação precária de pessoal, dentro do prazo de validade do concurso público, seja por comissão, terceirização ou contratação temporária, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual fora realizado o concurso público, caracteriza preterição dos candidatos aprovados, ainda que fora das vagas previstas no edital ou para preenchimento de cadastro de reserva. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, também deixou de apontar contrariedade a qualquer dispositivo constitucional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não deve ser admitido quanto ao suscitado dissenso pretoriano, haja vista que a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1601323/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020). Também não deve transitar por mais 2 (dois) fundamentos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1755766/MT, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 25/3/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 26/3/2021). Por sua vez, o recurso extraordinário também não deve prosperar, embora as parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que a ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência do verbete sumular 284 (ARE 1302127 ED-AgR, Relator Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJ-e de 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015